Tribunal: TJDFT
Processo: 0720632-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0720632-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO D ALESSANDRO TAVARES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela e concessão de efeito suspensivo, interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0025630-64.2015.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, afastando a alegação de excesso a execução e rejeitando o pedido de compensação de valores. O teor da decisão vergastada encontra-se no ID n.o 235813833, dos autos originários. Em suas razões recursais (ID n.o 72142568), a agravante alega que o cumprimento de sentença tem como objeto a rescisão contratual envolvendo imóvel situado no Complexo The Sun Full Condominium Resort, onde o agravado, mesmo após a rescisão formalizada em 27/06/2016, permaneceu ocupando irregularmente o bem por mais de 8 (oito) anos, até 12/12/2024. Afirma que a decisão agravada apresenta error in judicando, por não considerar parecer técnico contábil que demonstra a capitalização de juros e erro in procedendo ao desconsiderar argumentos técnicos, fundamentados em legislação vigente. Aduz que há excesso na execução, posto que decorreu da aplicação incorreta da atualização monetária incluindo o mês de pagamento, quando a jurisprudência pacífica determina aplicação a partir do mês subsequente. Defende que, de acordo com os arts. 368 e 369 do Código Civil e do art. 525, VII, do CPC, é possível a compensação de valores, já que o agravado permaneceu ocupando o imóvel por 8 anos e 5 meses (27/06/2016 a 12/12/2024) sem qualquer contraprestação. Pede a concessão de liminar para: a) suspender os efeitos da decisão agravada; b) determinar a revisão dos cálculos conforme parecer técnico; c) reconhecer o direito à compensação da taxa de fruição. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, reformando a decisão agravada para: a) acolher a impugnação ao cumprimento de sentença; b) reconhecer o excesso de execução de R$ 6.856,77; c) determinar a compensação da taxa de fruição de R$ 636.540,99; d) fixar o valor correto da execução em R$ 1.690.263,65; e) condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente pugna pela: a) realização de perícia contábil judicial nos termos do art. 509, §4o, CPC; b) suspensão da execução até esclarecimento das divergências técnicas; c) procedência parcial da impugnação; d) fixação de honorários periciais por conta do agravado. Preparo recolhido (ID n.o 72146250). É o relatório. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, entendo que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito alegado capaz de embasar a concessão de liminar. Isso porque, em que pese a agravante alegar que o laudo técnico produzido unilateralmente demonstra a capitalização de juros, este documento por si só não se mostra suficiente a provar o excesso à execução. Nos termos do art. 525, § 1o, V do CPC, é ônus do executado comprovar o excesso de execução, sob pena de rejeição da impugnação apresentada. Ademais, a respeito da atualização dos valores, não restam dúvidas de que do Acórdão n.o 1073780 de ID n.o 220568223, dos autos originários, constou a previsão de que o termo inicial da correção monetária deveria incidir “a partir do desembolso do valor pago” e não no mês subsequente, como requer a agravante. Por fim, ao que se refere ao pedido de compensação de valores, este mostra-se inviável, posto que no cumprimento de sentença o objeto da demanda está restrito ao que restou consignado no título executivo judicial. Nesse sentido, confira-se precedente deste e. Tribunal: “III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O objetivo da fase executória é a satisfação integral do crédito decorrente de direito reconhecido em sentença transitada em julgado. O cumprimento de sentença está limitado ao comando exato expresso no título executivo judicial. 4. Inexiste óbice para o aditamento da petição inicial do cumprimento de sentença para a inclusão de valor que não havia sido cobrado desde o início da execução, desde que oportunize-se prazo para manifestação do executado e desde que o valor acrescentado tenha amparo no título executivo. 5. O exame da compensação dos valores diretamente por esta instância recursal é impossível por configurar indevida supressão de instância”. (Acórdão 1998458, 0701275-97.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025.) Dessa forma, em sede sumária, não vislumbro o requisito da probabilidade do direito para que seja concedida a liminar. Não demonstrada a probabilidade do direito vindicado, resta prejudicada a análise do requisito de perigo de dano ou lesão de difícil reparação, posto que devem ser demonstrados de forma cumulativa para que seja deferido o pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO e de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, mantendo a decisão recorrida e o regular prosseguimento da execução. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador